Tribunal: TJSP
Processo: 2030973-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – Não comprovada a impossibilidade absoluta de pagamento das custas iniciais, que são de pequena monta – Valor considerável de fluxo de caixa verificado no ano de 2020, superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) - Alegada crise financeira que não permite, por si só,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – Não comprovada a impossibilidade absoluta de pagamento das custas iniciais, que são de pequena monta – Valor considerável de fluxo de caixa verificado no ano de 2020, superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) - Alegada crise financeira que não permite, por si só, a concessão do benefício, à luz da ausência de documentos aptos a confirmar a situação narrada – Decisão mantida – Recurso desprovido.